Tribunal: TJES
Processo: 0018411-31.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018411-31.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PROTVEL - ASSOC BRASILEIRA DOS AMIGOS CONDUTORES DE VEICULOS e outros (5)

APELADO: ANANIAS ESTEVAM JORDAO e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PROTEÇÃO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PERDA TOTAL DO VEÍCULO. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Associação Brasileira dos Amigos Condutores de Veículos (Protvel) contra sentença que, nos autos de ação de cobrança ajuizada pelo Espólio de Juliano Estevam Jordão, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a apelante ao pagamento da indenização securitária referente à perda total do veículo com base na tabela FIPE vigente à época do sinistro e ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se incide o Código de Defesa do Consumidor na relação contratual entre o espólio e a associação de proteção veicular; (ii) verificar se houve falha na prestação do serviço, configurando perda total do veículo; (iii) determinar se são devidos danos morais em decorrência da recusa injustificada ao pagamento da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre associação de proteção veicular e seus associados configura relação de consumo, ainda que a entidade não possua fins lucrativos, por se tratar de prestação de serviço mediante contraprestação, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer a incidência do CDC em contratos de proteção veicular sempre que presente remuneração e destinação final do serviço ao consumidor (AgInt no REsp n. 2.028.764/MG).

A perícia técnica, embora realizada de forma indireta, baseou-se em documentação idônea e não foi impugnada oportunamente pela apelante, revelando-se válida e suficiente para concluir pela perda total do veículo.

Constatada a falha na prestação do serviço, pois, mesmo após o envio do caminhão para conserto, este não foi efetivamente realizado, restando o bem inoperante por mais de três meses e, posteriormente, devolvido sem solução.

A recusa injustificada no pagamento da indenização securitária acarreta abalo moral ao segurado, conforme entendimento consolidado no STJ (AgInt no REsp n. 2.112.291/MG) e jurisprudência local (TJES, Apelação Cível nº 5003153-12.2023.8.08.0014).

A cláusula contratual que exclui cobertura de danos morais não afasta a responsabilidade civil da associação quando comprovada violação aos direitos da personalidade do segurado.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 8.000,00) é proporcional, considerando o tempo decorrido e a conduta omissiva da apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A associação de proteção veicular, ainda que sem fins lucrativos, é fornecedora para fins de aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

A recusa injustificada de pagamento da indenização por perda total configura falha na prestação do serviço.

A recusa indevida enseja reparação por danos morais quando demonstrado o sofrimento do segurado em razão da conduta da fornecedora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0018411-31.2012.8.08.0048

APELANTE
:
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS AMIGOS CONDUTORES DE VEÍCULOS - PROTVEL

APELADO
:
ESPÓLIO DE JULIANO ESTEVAM JORDÃO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pela Associação Brasileira dos Amigos Condutores de Veículos (Protvel) em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação de cobrança ajuizada pelo Espólio de Juliano Estevam Jordão, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a requerida ao pagamento:
a)
da indenização securitária pela perda total do veículo, correspondente ao seu preço na tabela FIPE vigente na data do sinistro;
b)
de danos morais fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em suas razões id. 13176281 defende a apelante, inicialmente, a inaplicabilidade do CDC ao caso, tratando-se de associação sem fins lucrativos e que não recebe remuneração.

Sustenta que não houve falha na prestação do serviço, porquanto encaminhou o veículo para o conserto.

E mais: deve ser reconhecida a nulidade da perícia, realizada de modo indireto com base nas fotos e documentos apresentados pelo apelado.

Por fim, aponta que não houve lesão extrapatrimonial, cuja cobertura sequer encontra amparo nas cláusulas contratuais. Subsidiariamente, pretende a redução do montante arbitrado.

Pois bem.

Discute-se nos presentes autos a responsabilidade da apelante pelo pagamento do seguro contratado pelo apelado, considerando o acidente ocorrido com o caminhão Mercedes Benz placas MQK 7063.

De plano, reputo correta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, porquanto presentes os requisitos do art. 6º, VIII, da citada legislação.

Destaco que a recorrente, na qualidade de associação civil sem fins lucrativos, ao oferecer ao público serviço de proteção veicular, mediante contraprestação, deve ser considerada fornecedora de serviços, nos termos do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor.

É como entende o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE

COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO. PROTEÇÃO VEICULAR MEDIANTE REMUNERAÇÃO
.
RELAÇÃO DE CONSUMO. OBJETO CONTRATADO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a aplicação do CDC aos negócios jurídicos é definida com base no objeto contratado, sendo irrelevante a natureza da entidade que presta os serviços.
2. No caso em exame, a conclusão adotada pela instância originária - acerca da relação de consumo nas negociações entre a recorrente e seus associados - foi amparada no conjunto fático-probatório e nas disposições contratuais. A revisão em julgamento de recurso especial esbarra no óbice imposto pelas Súmulas 5 e 7/STJ. 3. Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, a incidência da Súmula 7/STJ impede a apreciação da divergência jurisprudencial, diante da constatação da ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados confrontados. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.028.764/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.)

Deste órgão fracionário colhe-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. ASSOCIAÇÃO. PROTEÇÃO VEICULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. A relação jurídica estabelecida entre associação de proteção veicular sem fins lucrativos e o associado, para prestar e obter proteção veicular, configura relação de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. II. Na hipótese, a Associação Recorrente e a Empresa Recorrida, enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor, respectivamente (artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor), aplicando-se as normas consumeristas ao contrato de proteção veicular, isto porque a Associação Recorrente oferece serviço de seguros para os seus associados e estes, por sua vez, usufruem do serviço prestado, na condição de destinatário final, o que caracteriza a relação de consumo, mesmo que a sobredita Associação não possua como finalidade o lucro.
III. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5004999-43.2022.8.08.0000. Relator Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho. Data do julgamento 07/07/2023).

Ultrapassada a questão, verifico que desde a data de ajuizamento da ação, no ano de 2012, já sustentava o autor – com base em orçamento apresentado pela Vitória Diesel – que o caminhão não seria passível de reparo, porquanto os danos teriam superado 90% (noventa por cento) do seu valor na tabela FIPE.

No ponto, relevante destacar que o item 5.1 do regulamento dispunha que “
haverá indenização integral do valor do veículo, de acordo com a avaliação a ser feita pela PROTVEL, quando o montante para a reparação do bem atingir ou ultrapassar 75% (setenta e cinco por cento do valor de mercado, com base na avaliação obtida na tabela FIPE), na data do aviso do evento danoso”.

A associação, contudo, entendeu de maneira diversa, enviando o caminhão para conserto no estado de Minas Gerais e, mesmo com a superação do prazo de 30 (trinta) dias previsto na Circular SUSEP nº 256/2004, não foi solucionada a questão, sendo o veículo devolvido após o transcurso de mais de 03 (três) meses
sem os devidos reparos
, o que restou atestado pela perícia.

Confiram-se, então, as conclusões alcançadas pelo
expert:

Diante dos valores supracitados, a relação entre o custo real e efetivo para realização dos reparos necessários no veículo dos Autores e o valor parametrizado pela tabela FIPE, em dezembro de 2011, é de 90,33%;

Diante dos danos apresentados, bem como dos orçamentos e valores praticados à época, essa perícia aponta que o veículo dos autores sofreu perda total em decorrência do acidente sofrido em 02/12/2011;

De posse das fotografias presentes nos autos as fls. 65/90, ficou constatado que as tentativas de reparo executadas no veículo em estudo foram infrutíferas, tendo em vista a nítida falta de efetividade dos prestadores de serviço na execução dos referidos reparos, ou seja, as intervenções realizadas pelas Requeridas não foram suficientes para restabelecer o pleno funcionamento do veículo, bem como o diferem de suas características originais.

Inegável, portanto, a falha na prestação do serviço, pois, ainda que necessária a avaliação da associação seguradora para apuração dos danos, conforme contratualmente previsto, não se justifica o enorme lapso temporal transcorrido sem a solução satisfatória da questão, lapso este em que o veículo comercial ficou absolutamente inoperante.

De se destacar que, embora a PROTVEL tenha encaminhado o bem para reparo, este se mostrou infrutífero, “
tendo em vista a nítida falta de efetividade dos prestadores de serviço na execução dos referidos reparos”,
a revelar, portanto, a falha da fornecedora.

A prova pericial, embora realizada sob a forma indireta, deve ser considerada válida, utilizando o perito a extensa documentação apresentada.

Consigno que as partes foram devidamente cientificadas da data e local designados pelo auxiliar do juízo, optando a apelante, contudo, por não acompanhar os trabalhos, razão pela qual não há falar em unilateralidade da prova.

Ademais, intimada acerca do laudo, não houve impugnação quanto ao método utilizado, revelando-se indevida a insurgência realizada apenas neste momento, mormente quando não apontados vícios capazes de macular o laudo elaborado.

No que tange aos danos morais, consoante a jurisprudência do STJ, "
a recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado
" (AgInt no REsp n. 2.112.291/MG, relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 10/4/2024).

Ainda: “
A consumidora contratou junto à recorrente seguro para o seu veículo, pagando as respectivas prestações, justamente com a intenção de que, na ocorrência de eventual sinistro, pudesse ser ressarcida dos prejuízos ocasionados, sendo essa a única finalidade da contratação de um seguro. Dano moral configurado
”
(TJES. Apelação Cível nº 5003153-12.2023.8.08.0014. Relatora Desembargadora Heloísa Cariello. Data do julgamento 16/07/2024).

Neste caso, considerando os fatos antes narrados, reputo presente a lesão extrapatrimonial, porquanto a apelante não realizou o conserto do veículo e também não pagou o prêmio.

Entendo que a cláusula contratual que exclui a responsabilidade da recorrente pelos danos morais se refere tão somente a eventual reembolso devido ao segurado em caso de condenação judicial em favor de terceiro.

Lado outro, tal disposição não possui o condão de excluir a sua responsabilidade quando devidamente demonstrada a lesão aos direitos da personalidade do segurado, fruto de sua conduta, em processo ajuizado para este fim.

Por sua vez, o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) não merece retoques, cumprindo as finalidades do instituto sem importar em enriquecimento sem causa.

Como consignado pelo juízo
a quo,
o autor ficou privado do uso do veículo e da indenização para aquisição de outro por mais de (treze) anos, não cuidando a apelante de adotar qualquer medida capaz de mitigar os danos, o que, sem sombra de dúvidas, ultrapassa o mero dissabor.

De conseguinte,
N
EGO

P
ROVIMENTO

ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)